Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001210-70.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LAUREN CRISTINA COSTA DA CONCEICAO - CPF: 016.823.901-95 (RECORRIDO), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATA
APROVADA
DENTRO DO
NÚMERO
DE
VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL - RESERVADAS A CANDIDATOS NEGRO E ÍNDIO – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO. DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
Expirado o prazo do concurso público durante a tramitação do processo judicial, ao candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital deve ser garantido o direito subjetivo que tem à nomeação, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099), em homenagem ao princípio de economia processual.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO (S):

LAUREN CRISTINA COSTA DA CONCEIÇÃO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do

Mandado de Segurança
impetrado por
Lauren Cristina Costa da Conceição
contra ato tido como ilegal do
Secretário Municipal de Saúde
e do
Prefeito Municipal de Cuiabá
, concedeu

a segurança pleiteada, confirmando os termos da liminar deferida nos autos, para determinar à Autoridade Coatora que providencie imediatamente a nomeação e posse da Impetrante, no cargo de especialista em saúde – psicólogo, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (fls. 7632909).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 8992266), manifestou-se pela
retificação da sentença
, com vistas à
denegação da segurança
, sob o fundamento de que os motivos ensejadores das alegadas contratações temporárias, necessário se faz dilação probatória, cuja providência, é incompatível com a estreita via mandamental.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020